Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-18.2025.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINAVA A APRESENTAÇÃO DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Mantida. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINAVA A APRESENTAÇÃO DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Mantida. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos e não recolhimento das custas iniciais. Inércia da apelante que implica a manutenção da r. sentença, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.